Tribunal: TJES
Processo: 5003933-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003933-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ

AGRAVADO: MAGDO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PADRÃO DE VIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prestação de alimentos entre cônjuges tem um caráter excepcional e transitório.

2. Os alimentos compensatórios decorrem do vínculo de solidariedade entre os cônjuges e não têm por finalidade a manutenção do sustento de um dos consortes, mas são destinados à manutenção do padrão de vida do ex-cônjuge que sofreu drástica redução em razão da ruptura da sociedade conjugal, ou fixados para indenizar a parte que não usufrui dos bens comuns no período anterior à partilha, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ex-cônjuge alimentante.

3. É possível identificar certo desequilíbrio financeiro sofrido pela agravante após o rompimento da relação conjugal oriundo do exercício desigual da posse sobre os bens comuns até a partilha na ação de divórcio.

4. Das alegações acostadas aos autos de origem, mostra-se incontroverso que a recorrente não exercia atividade laborativa e se dedicava integralmente à família, portanto, nesse momento processual, ao menos para viabilizar um retorno gradual ao mercado de trabalho e reequilibrar a situação econômico-financeira da agravante, prudente a elevação do valor arbitrado pelo juízo a quo, devendo ser fixado em três salários mínimos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003933-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ

AGRAVADO:
MAGDO ROGÉRIO DE OLIVEIRA SILVA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ
contra decisão do id. 37041389 dos autos de origem, que fixou alimentos provisórios à agravante no valor de um salário mínimo, proferida pelo d. Juízo da Vara de Família de São Mateus, nos autos da “Ação de Divórcio Litigioso com partilha de bens, guarda e alimentos”, registrada sob o n. 5007666-55.2022.8.08.0047, ajuizada por
MAGDO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA
em desfavor da agravante.

Em suas razões recursais (id. 7836295), aduz a agravante, em síntese, que o agravado possui rendimentos mensais superiores a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), porém, tem omitido as suas condições financeiras.

Argumenta que o valor de um salário mínimo é insuficiente, pois se encontra em uma residência inferior ao do agravado e se dedicou exclusivamente à família durante vinte anos, estando desamparada com apenas um salário mínimo.

Alega que o valor equivalente a 05 (cinco) salários mínimos é suficiente para a manutenção de uma sobrevivência digna, próxima dos padrões anteriores, diante do fato de que por anos se dedicou exclusivamente a família, com a criação dos filhos e dos cuidados destinados ao agravado, exercendo verdadeira atividade doméstica, sem qualquer ganho mensal para tanto.

Narra que há dificuldade de realocação no mercado de trabalho, por carência de qualificação técnica e educacional.

O agravado foi intimado, mas não apresentou contrarrazões.

Muito bem.

O objeto da presente medida cinge-se em verificar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade no arbitramento de alimentos provisórios em relação à agravante.

O juízo de origem arbitrou os alimentos em um salário mínimo, nos seguintes termos:

[...] Quanto aos alimentos a serem prestados à ex-esposa, embora sustente sua incapacidade laboral em virtude de sua saúde psíquica, não verifico no feito elementos que alicercem as alegações, até mesmo porque o laudo psiquiátrico id. 24636827 não menciona elementos impeditivos para o exercício de atividades profissionais.

Nesta senda, não há nos autos, ao menos por ora, elementos que indiquem a necessidade da requerida aos alimentos a serem fixados nos valores por ela pretendidos. No entanto, verifico que é necessário adaptar os valores que lhe foram fixados, uma vez que não possuía índice de correção monetária, devendo ser arcado pelo requerente alimentos à ex-cônjuge a quantia de 100% (cem por cento) do salário mínimo.

Tendo em vista o exposto acima, considerando que este juízo não desconhece as dificuldades de reinserção no mercado de trabalho para uma mulher de 49 (quarenta e nove) anos, bem como a possibilidade paterna, entendo que, ao menos por ora, o genitor deverá arcar com 100% (cem por cento) dos gastos referentes à mensalidade escolar, plano de saúde (com coparticipação), atividades extracurriculares, materiais escolares e medicamentos, mediante recibo. [...].

Com a devida vênia, entendo que deve ser mantido o entendimento que concedeu a antecipação de tutela recursal no id. 7869846, ressaindo claro que, em se tratando de recurso interposto em face de tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

O Código Civil prevê, em seu artigo 1694, a possibilidade de alimentos prestados entre cônjuges "para viver de modo compatível com a sua condição social".

Em regra, a prestação de alimentos dessa natureza tem um caráter excepcional e transitório. Segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, objeto do Informativo n. 669, a prestação alimentícia deve ser assegurada apenas durante certo tempo, até que o ex-cônjuge consiga prover o seu sustento com meios próprios (STJ. 3ª Turma. REsp 1829295-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 10/03/2020).

Os alimentos compensatórios decorrem do vínculo de solidariedade entre os cônjuges e não têm por finalidade a manutenção do sustento de um dos consortes, mas são destinados à manutenção do padrão de vida do ex-cônjuge que sofreu drástica redução em razão da ruptura da sociedade conjugal, ou fixados para indenizar a parte que não usufrui dos bens comuns no período anterior à partilha, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ex-cônjuge alimentante.

Dito isso, até prova em contrário, considerando os documentos anexados aos autos, entendo que deve haver o parcial deferimento da tutela de urgência da origem, ao menos pela restrita cognição que o recurso comporta.

O agravado, ora autor na origem, não acostou aos autos comprovantes de rendimentos para análise pormenorizada das suas condições econômicas para fixação de alimentos, contudo, em um exame do extrato acostado ao id. 32387615 pela agravante, possível identificar que o recorrido percebeu a quantia de R$ 21.303,53 (vinte e um mil trezentos e três reais e cinquenta e três centavos) no mês de julho de 2023, identificada como “salário”.

Embora não seja uma quantia atual, deve-se utilizar o valor como parâmetro, ao menos pela cognição exigida em sede de tutela provisória de urgência, dada a total ausência de provas pelo agravado acerca de sua remuneração, tampouco de manifestação nesse segundo grau de jurisdição desconstituindo os argumentos apresentados no recurso.

Aparentemente, o agravado também parece perceber quantia oriunda de sua atividade empresarial, pois consta informação na rede mundial de computadores de que figura como sócio na pessoa jurídica “Norte Medical Sociedade de Trabalho Médico LTDA”, sendo possível que receba montante superior ao que consta acima.

Ademais, as fotos acostadas aos autos e a lista de bens indicam que as partes viviam em residência de alto padrão e possuem veículos com alto valor de mercado e, ao que parece, a maioria dos bens adquiridos pelo ex-casal encontram-se sob a posse e a administração do ora agravado.

Assim, nesta cognição superficial, é possível identificar certo desequilíbrio financeiro sofrido pela agravante após o rompimento da relação conjugal oriundo do exercício desigual da posse sobre os bens comuns até a partilha na ação de divórcio.

Das alegações acostadas aos autos de origem, mostra-se incontroverso que a recorrente não exercia atividade laborativa e se dedicava integralmente à família, portanto, nesse momento processual, ao menos para viabilizar um retorno gradual ao mercado de trabalho e reequilibrar a situação econômico-financeira da agravante, prudente a elevação do valor arbitrado pelo juízo
a quo
. Sobre a questão:

[...] 1- Os alimentos devidos entre ex-cônjuges serão fixados em hipóteses excepcionais, a depender das circunstâncias fáticas e em caráter transitório. 2 - Verifica-se nos autos provas de que o Agravado possui condições de prestar alimentos à Agravante que, por sua vez, depende economicamente daquele, sendo mister, ao menos nesse momento, a manutenção dos alimentos fixados na decisão recorrida. 3 – Conhecer e negar provimento. (TJES; Clase: AGRAVO DE INTRUMENTO N. 0002600-84.2017.8.08.0006; Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Data: 23/10/2027)

Entretanto, considerando as despesas custeadas pelo agravado, que ficou responsável por todos os gastos dos filhos, dos planos de saúde e sua coparticipação, bem como do valor do aluguel onde reside a agravante, atentando-me ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, entendo como razoável o valor de três salários mínimos, notadamente porque não está suficientemente esclarecido o valor mensal percebido pelo recorrido.

Saliento, por oportuno, que, havendo prova da diferença de rendimentos entre os bens administrados/em posse do agravante e da agravada, é possível a revisão do valor arbitrado a título de alimentos compensatórios. Todavia, nessa oportunidade, entendo que o montante arbitrado é razoável, sobretudo diante dos elementos de prova que constam os autos.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à decisão agravada, a fim de reformar a decisão agravada e determinar o arbitramento do valor de três salários mínimos a título de alimentos provisórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 24-28/2024

Voto: Acompanho a eminente Desembargadora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual 24.06.2024 a 28.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.